Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-37.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para limitar descontos incidentes sobre verbas salariais. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Necessária limitação de descontos de parcelas de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Aplicação analógica da Lei 10.820/03. Precedentes. Honorários advocatícios. Verba honorária que não está pautada por critério

Ementa:
Demanda de obrigação de fazer, para limitar descontos incidentes sobre verbas salariais. Procedência parcial decretada em 1o grau. Decisão alterada em parte. Necessária limitação de descontos de parcelas de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Aplicação analógica da Lei 10.820/03. Precedentes. Honorários advocatícios. Verba honorária que não está pautada por critério de razoabilidade. Necessária majoração. Recurso provido.